Tribunal: TJDFT
Processo: 0707202-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA À INICIAL. CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SUSPENSÃO PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o Tema Repetitivo 515 do STJ, é de cinco anos o prazo prescricional de execução individual em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.
2. A interrupção da prescrição, na forma prevista no 240, §1o, do CPC/2015, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, da emenda à inicial.
3. Embora o trânsito em julgado da ação principal tenha ocorrido em 23/08/2018, com a suspensão decorrente da Lei 14.010/2020, não se verifica a prescrição quinquenal alegada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.